Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730040-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chrispim Nedi Carrilho Eireli - Epp contra a decisão de ID 99537259, ratificada pela decisão de ID 101470416 que apreciou os aclaratórios, prolatada no bojo da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência voltada ao sobrestamento dos “efeitos das sanções aplicadas pela Ré à Autora nos autos dos processos administrativos nos 0060-010840/2014, 0060-012291/2014 e 0060-002374/2015” (ID 93422441- p. 30). Nas razões do recurso, a agravante argumenta, em síntese, que a ação ajuizada tem por intento a anulação da cobrança das multas administrativas indevidamente aplicadas pelo agravado. Esclarece que tais multas se referem à inexecução total da Nota de Empenho 2015NE00990 e da Nota de Empenho 2015NE00727. Sustenta, contudo, que a execução não foi realizada porque, à época em que a entrega do objeto (fármacos) estava programada, as notas fiscais de execuções anteriores já estavam com o pagamento atrasado há mais de 200 dias. Menciona que o agravado confessou referido atraso, por ocasião do julgamento dos processos administrativos. Aduz que, embora tenha o ente distrital afirmado que o entendimento jurisprudencial e a Lei 8.666/1993 (art. 14, caput, art. 40, XIV, art. 78, XV) não lhe eram aplicáveis e que a agravante deveria ter feito a entrega do objeto “ainda que a Administração permaneça inadimplente com suas obrigações”, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 910.802/RJ, firmou entendimento no sentido de que “Se a Administração Pública deixou de efetuar os pagamentos devidos por mais de 90 (noventa) dias, pode o contratado, licitamente, suspender a execução do contrato”. Defende, pois, que a inexecução total se deu por motivo justificado e arrimado na Lei 8.666/1993 (art. 78, XV) e na jurisprudência. Assevera que, ao contrário do que consta na contestação, a multa não se originou do atraso na entrega do objeto, mas da inexecução total das notas de empenho. Enfatiza que os atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário. Explana que, além do prejuízo experimentado, já que jamais recebeu seu crédito, existe risco de inscrição das multas em dívida ativa, o que impediria a agravante de obter certidões de regularidade fiscal, e, consequentemente, de participar de licitações, assim como colocaria em risco a continuidade dos demais contratos administrativos e atualmente em execução. Destaca, por fim, que a tutela de urgência requerida não possui natureza irreversível. Pugna, pois, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal nos mesmos termos em que pleiteada em primeiro grau. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 29114720. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como relatado, visa a agravante o sobrestamento dos efeitos das sanções aplicadas pelo ente público em processo administrativo, em vista da inexecução total da Nota de Empenho 2015NE00990 e da Nota de Empenho 2015NE00727, referente à entrega de fármacos. Sustenta a agravante que a execução não foi realizada porque, à época em que a entrega dos fármacos estava programada, as notas fiscais de execuções anteriores já estavam com o pagamento atrasado há mais de 200 dias, mostrando-se ilegais as multas aplicadas. Compulsando os autos de origem, denota-se que, de fato, o agravado afirmou, no documento sob o ID 93424063 – p. 54, datado de 17 de julho de 2015, a pendência de pagamento, por mais de 229 dias corridos, das Notas Fiscais 2232 e 2233 (Notas de Empenho 2014NE02181 E 2014NE02231) ambas com vencimento previsto para 17/06/2014, cuja entrega foi realizada pela agravante em 09/07/2014. Com efeito, não se olvida da possibilidade de o contratado suspender ou rescindir o pacto firmado com a Administração Pública, sem necessidade de autorização judicial, quando esta se mostra inadimplente por razoável período, estando, pois, há muito superado o entendimento acerca da inaplicabilidade da regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, aos contratos administrativos. Tal possibilidade, aliás, encontra apoio no artigo 78, inciso XV, da Lei n. 8.666/1993, verbis: Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; O normativo, contudo, deve ser afastado quando se tratar de fornecimento de produtos e serviços essenciais, que afetem o direito à saúde e a integridade física do usuário. E, como visto, a hipótese vertente trata de fornecimento de medicamentos destinados aos usuários do SUS, produto esse de natureza essencial, sendo descabida a sua interrupção. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça segue no mesmo sentido, senão, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INADIMPLÊNCIA ESTATAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CORTE NO FORNECIMENTO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. RESSALVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. I - O presente feito decorre de ação objetivando a anulação do ato administrativo sancionador que reteve parte do pagamento devido à contratada em nota de empenho. Alegava a parte autora que foi contratada pelo Distrito Federal para o fornecimento de medicamentos. Alega que, apesar de ter o direito contratual de suspender o fornecimento de fármaco, houve o fornecimento, mas foi surpreendida com o desconto dos valores. Sustenta a parte autora que a documentação informa que a quantia retida refere-se à multa por atraso na entrega dos itens do contrato. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido considerando-se que a administração não praticou ilegalidade. II - No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a sentença foi reformada julgar procedentes os pedidos iniciais e anular o o ato administrativo sancionador que reteve parte do pagamento devido à autora em razão da nota de empenho, bem como para condenar o réu a pagar a quantia retida, devidamente atualizada e com juros de mora desde a citação. III - Nesta Corte deu-se provimento ao recurso especial do Distrito Federal para restabelecer a sentença de improcedência. IV - Nos termos do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em ilegalidade relativamente a este ponto. V - Ademais, o provimento ao recurso especial por meio de decisão monocrática não implica violação ao comando do art. 1.042, § 5o do CPC/2015, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas. Isso porque a possibilidade de interposição de agravo interno contra a respectiva decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado. VI - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Nesse sentido, em situações análogas, os seguintes precedentes: EDcl no REsp n. 1.244.385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 14/2/2017; REsp n. 1.245.812/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 1o/9/2011 e REsp n. 1.469.087/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016. VII - A hipótese dos autos se mostra muito mais relevante do que os próprios acórdãos aqui invocados como análogos à matéria, exatamente por espelhar situação relacionada a fornecimento de medicamentos a quem se acha em situação vulnerável. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1339560/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se razoável e adequado o indeferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora